Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701120-07.2020.8.07.0021 AGRAVANTE: GLAIDSON DA SILVA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO GLAIDSON DA SILVA AMORIM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não fundou o apelo especial na violação de enunciado de Súmula, mas que apenas citou como reforço da tese recursal. Sustenta que a matéria está prequestionada, porquanto foram debatidas todas as questões suscitadas no reclamo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018